Tribunal: TJBA
Processo: 0504498-94.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504498-94.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVINA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACÓRDÃO
QUE DEIXOU DE CONDENAR O
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO D
O ESTADO DA BAHIA
,
MANTENDO
O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PATAMAR DE
10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.°0504498-94.2018.8.05.0080,
sendo Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
, sendo

Apelad
a

DAVINA OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
ACÓRDÃO DE
ID:22214952.